Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DA FALTA DE DISCIPLINA E ORDEM NO INTERIOR DOS PRESÍDIOS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. As declarações fornecidas pelos agentes penitenciários possuem papel relevante na formação da convicção do Juízo da Execução Penal ao homologar a falta grave, cujas afirmações são presumidas como verdadeiras. Caso haja dúvida em relação às suas atuações, cabível a alegação de suspeição, pela via adequada.
2. A absolvição do recorrente por insuficiência de provas, como incurso no delito de desacato, não tem o condão de isentar-lhe da sanção administrativa, por falta grave decorrente do manifesto descumprimento dos procedimentos necessários à manutenção da ordem e da disciplina no interior do presídio.
3. Na espécie, não se confunde a falta grave decorrente de condenação por ilícito penal, consoante o art. 52 da LEP, com a falta decorrente de infração administrativa descrita no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP.
4. Recurso desprovido.